Tribunal: TJMT
Processo: 1019597-81.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1019597-81.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (AGRAVANTE), WLADISLAU KUVIATZ - CPF: 061.073.890-91 (AGRAVADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0007-49 (TERCEIRO INTERESSADO), TASSIANA ABUD CHAUD - CPF: 710.922.691-34 (ADVOGADO), EDUARDO ALENCAR DA SILVA - CPF: 183.568.968-00 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CUSTEIO DE PERÍCIA TÉCNICA – REQUERIMENTO DE AMBAS AS PARTES – RATEIO DOS HONORÁRIOS – PARTE BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – ÔNUS DO ESTADO – RECURSO PROVIDO.

Tendo sido a perícia requerida por ambas as partes, e sendo uma delas beneficiária da justiça gratuita, a parte dos honorários que lhe cabe deverá ser transferida ao Estado, nos termos do §3º, do art. 95 do CPC.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1019597-81.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:
ICATU SEGUROS S.A.

AGRAVADO:

WLADISLAU KUVIATZ

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ICATU SEGUROS S.A. contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde que, nos autos da
Ação de Cobrança c/c Indenização por Danos Morais e Materiais
ajuizada por WLADISLAU KUVIATZ (proc. n. 1006507-41.2020.8.11.0045), determinou que os honorários periciais devem sejam suportados integralmente pela Agravante.

Em suas razões, aduz que “
quando a prova pericial é requerida por ambas as partes ou determinada de ofício, os custos devem ser rateados, nos moldes do artigo 95 do CPC
”, de forma que “
a agravante não pode ser compelida, de forma isolada, a suportar os honorários periciais nessa fase processual, devendo haver o rateio entre as partes ou mesmo a assunção do custo pelo Estado, visto que o agravado é beneficiário da justiça gratuita
”.

Alega que “
a inversão do ônus da prova, ainda que deferida, não transfere automaticamente à parte contrária o dever de custear a prova requerida pela parte favorecida pela inversão. Trata-se de instituto que visa tão somente facilitar a produção de prova, sem alterar a responsabilidade financeira sobre sua realização
”.

Pontua que “
se este não for o entendimento deste c. Tribunal, tem-se que deverá ser estabelecido que os honorários periciais deverão pagos ao final da lide pela parte que for sucumbente, sendo correto que em caso de improcedência deverão eles serem suportados pelo Estado, já que o agravado é beneficiário da justiça gratuita
”.

Requer o provimento do recurso, com a reforma de decisão, para que seja determinado o rateio dos honorários periciais entre os litigantes.

Deferido o pedido de efeito suspensivo (Id. 293781850).

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 299448350).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

v

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por ICATU SEGUROS S.A. contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde que, nos autos da
Ação de Cobrança c/c Indenização por Danos Morais e Materiais
ajuizada por WLADISLAU KUVIATZ (proc. n. 1006507-41.2020.8.11.0045), determinou que os honorários periciais devem sejam suportados integralmente pela Agravante.

Sem delongas, o recurso merece acolhimento.

Com efeito, nos termos do art. 95, §3º, II, do CPC, quando a perícia for requerida por ambas as partes e uma delas for beneficiária da justiça gratuita, compete ao Estado o adiantamento da respectiva cota-parte.

Na espécie, o requerimento de prova pericial partiu de ambas as partes de forma que não se mostra adequado impor exclusivamente à Recorrente o adiantamento integral da verba pericial.

Assim, não há fundamento legal para impor exclusivamente à Agravante o adiantamento integral da verba pericial, a despeito da concessão de justiça gratuita à parte adversa.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. CUSTEIO DE PERÍCIA TÉCNICA. REQUERIMENTO DE AMBAS AS PARTES. RATEIO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. ÔNUS DO ESTADO QUANTO À PARTE HIPOSSUFICIENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de ação reivindicatória, que deferiu a gratuidade da justiça aos réus e atribuiu exclusivamente à parte autora o pagamento integral dos honorários periciais, embora a prova técnica tenha sido requerida por ambas as partes. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível o deferimento da gratuidade da justiça sem comprovação idônea da hipossuficiência econômica dos réus; e (ii) saber se é legítima a imposição do adiantamento integral dos honorários periciais à parte autora, mesmo diante de requerimento conjunto da prova pericial. III. Razões de decidir 3. O pedido de revogação da gratuidade da justiça aos réus não pode ser conhecido, à míngua de previsão no rol do art. 1.015 do CPC, não estando presente hipótese de urgência excepcional a autorizar a análise imediata. 4. Nos termos do art. 95, § 3º, II, do CPC, em se tratando de prova pericial requerida por ambas as partes, a parte beneficiária da gratuidade tem seu custo atribuído ao Estado. 5. O rateio proporcional dos honorários periciais é medida que preserva o equilíbrio processual e a isonomia, sem afrontar o direito fundamental de acesso à justiça conferido às partes hipossuficientes. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso parcialmente conhecido, e nessa extensão, provido. Tese firmada: “1. O benefício da gratuidade da justiça, ainda que deferido, não autoriza a transferência integral dos custos periciais à parte adversa quando a prova for requerida por ambas as partes. 2. Nessas hipóteses, os honorários periciais devem ser rateados proporcionalmente entre os litigantes, com custeio da cota-parte da parte hipossuficiente pelo Estado, nos termos do art. 95, § 3º, II, do CPC.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 95, § 3º, II; 99, § 2º; 1.015. Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAI 1031011-13.2024.8.11.0000, Rel. Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 29.01.2025; TJMT, RAI 1021442-85.2024.8.11.0000, Rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 01.10.2024; TJMT, RAI 1022055-08.2024.8.11.0000, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 25.09.2024. (N.U 1005690-39.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS DE DIREITO PRIVADO,
MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/06/2025, Publicado no DJE 09/06/2025)

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE IMPOSSIBILIDADE DE CAPITALIZAÇÃO COMPOSTA DE JUROS CUMULADA COM REVISÃO DE CLAÚSULAS CONTRATUAIS E TUTELA DE URGÊNCIA - PERÍCIA CONTÁBIL DEFERIDA DE OFÍCIO PELO MAGISTRADO – HONORÁRIOS PERICIAIS - RATEIO ENTRE AS PARTES – APLICAÇÃO DO ART. 95, DO CPC – RECURSO PROVIDO. Nos termos do art. 95 do CPC, cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou a requerida por ambas as partes. (
N.U 1031011-13.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/01/2025, Publicado no DJE 31/01/2025)

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para determinar que os honorários periciais sejam rateados proporcionalmente entre as partes, incumbindo ao Estado arcar com a cota-parte correspondente aos beneficiários da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025